Tribunal: TJMT
Processo: 0031805-66.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031805-66.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALFREDO NERES DOS SANTOS (VÍTIMA), VALFREDO NERES DOS SANTOS - CPF: 204.408.981-53 (VÍTIMA), ANNY KELLEN SILVA CONCEICAO - CPF: 048.228.251-75 (ASSISTENTE), SARA SUELY ATTILIO CAPOROSSI - CPF: 161.924.941-34 (ASSISTENTE), CLARICE ALVES DE ARRUDA - CPF: 570.985.491-34 (ASSISTENTE), ROBERTO NERE DOS SANTOS - CPF: 551.665.711-34 (ASSISTENTE), DANIEL SILVA DOS SANTOS - CPF: 044.178.861-05 (ASSISTENTE), ANTONIA CELINA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO -

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO –
1. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
– PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPERTINÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – VERIFICAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS ATRIBUÍDA AO COLENDO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO – 2. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NULIDADE DO JULGAMENTO – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - LASTRO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O
ANIMUS NECANDI
– RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3. REQUESTADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO PRIVILÉGIO -

PROCEDÊNCIA – CONTEXTO DOS FATOS QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO -

VÍTIMA QUE APRESENTAVA COMPORTAMENTO AGRESSIVO, ERA ALCOÓLATRA E PORTAVA CANIVETE NA CINTURA – RÉ QUE SE SENTIU AMEDRONTADA DURANTE DISCUSSÃO - MENÇÃO DA VÍTIMA DE PEGAR O CANIVETE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
RECURSO CONHECIDO
- APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL CONCORDÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito, que decide sobre a manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça não realiza uma análise aprofundada das provas, pois sua avaliação se limita a verificar a existência de elementos que indiquem a possibilidade de o Apelante ter cometido o crime doloso contra a vida atribuído a ele. A decisão quanto à culpa ou inocência de um réu que está sujeito a julgamento por júri é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, portanto, a interposição anterior de Recurso em Sentido Estrito não impede a Defesa de apresentar um Recurso de Apelação fundamentado na tese de julgamento contrário às provas dos autos, pois não se trata de revisitar uma questão já decidida, mas sim de examinar, desta vez em detalhes, se o veredicto do júri está em conformidade com as provas presentes nos autos, sem que haja preclusão consumativa.

2. Existindo lastro probatório tanto para subsidiar a acusação, quanto para referendar a versão apresentada pela Defesa, mas tendo o Conselho de Sentença, por maioria de votos, afastado a tese de legítima defesa e condenado a apelante pelo crime de Homicídio qualificado, não há que se falar em nulidade do
decisum,
sob pena de se afrontar a soberania do veredicto. Deste modo, existindo depoimentos de informantes inquiridas em ambas as fases do procedimento dos Crimes Dolosos Contra Vida indicando que a apelante foi a autora dos fatos e que agiu com intento homicida, impõe-se manter a condenação proferida pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri.

3. Com base nas provas coletadas, foi estabelecido que a vítima tinha o hábito frequente de consumir álcool e substâncias entorpecentes, além de portar um canivete no momento do crime, causando sérios temores à ré durante a malfadada discussão que desencadeou a conduta delitiva, sendo necessário ajustar a fração redutora do Privilégio previsto no §1o do art. 121 do Código Penal para o seu grau máximo de 1/3, o que implica na alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso

de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Claudia Maria da Silva
, contra sentença sob ID. n.o 164382158, proferida pelo Conselho de Sentença no
Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá-MT
, pela qual foi condenada à pena de
9 anos, 7 meses e 6 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §§1o e 2.o, inciso IV, do Código Penal.

Em suas
razões
recursais a Apelante, pugna a
cassação
do veredicto
, sob o fundamento de que a decisão plenária teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
, porque se comprovou que agira em
legitima defesa;
alternativamente,
requer a incidência da
maior fração de redução
prevista para o homicídio privilegiado (§ 1o do art. 121 do CP). (ID 164382257).

As
contrarrazões
ministeriais apresentaram
preliminar de não conhecimento
do recurso defensivo e,
no mérito
,

pelo
desprovimento
do apelo (ID 164382261).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
conhecimento
do recurso e,
no mérito
, pelo
desprovimento
, assim sumariando o seu entendimento (ID 172978655):

“Sumário:
Sentença penal condenatória –
ré condenada pela conduta tipificada pelo artigo 121, §1o e §2o, inciso IV do Código Penal (homicídio qualificado e privilegiado), a pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
– Irresignação defensiva – pedido de anulação da sessão de julgamento posto que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto os jurados não reconheceram a tese de legítima defesa – pleito de revisão da dosimetria da pena alegando desproporcionalidade da fixação da pena-base, bem como que seja aplicada a redução máxima da causa de diminuição prevista no artigo 121, §1o do CP para 1/3 (um terço) –
Afastamento da preliminar arguida pelo órgão ministerial – conhecimento do recurso – Mérito recursal: sem razão a recorrente
– decisão dos jurados em consonância com as provas produzidas nos autos – materialidade e autoria comprovadas – conjunto probatório, inclusive, em sessão plenária que permite o não reconhecimento da tese de legítima defesa, conforme decidido pelo Conselho de Sentença – existência de provas suficientes, mormente testemunhas oculares, comprovando a tese acusatória – impossibilidade de novo julgamento – soberania dos veredictos – precedentes judiciais – inviabilidade de redimensionamento da pena –
ENUNCIADO 39 TJMT
– observância da proporcionalidade e razoabilidade pela juíza sentenciante – decisão fundamentada – preservação da sentença
condenatória –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento.”
(Destaque original)

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Egrégia Câmara;

Em suas contrarrazões o
Ministério Público
suscitou preliminar de não conhecimento do apelo Defensivo, ao argumento de que, como a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria já foram reconhecidas, por este Tribunal, em sede de Recurso em Sentido Estrito manejado contra a sentença de pronuncia, lhe seria defeso se insurgir contra a decisão do Conselho de Sentença, alegando julgamento contrário às provas dos autos.

Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que, ao contrário do alegado, ao apreciar o Recurso em Sentido Estrito que objetivava a despronúncia do Apelante, ou a exclusão das respectivas qualificadoras, este Tribunal de Justiça não se aprofundou no exame das provas acerca da autoria delitiva. Explico.

É de trivial sabença que ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que
indiquem
que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade serão submetidas ao crivo dos julgadores leigos, sendo-lhe vedado externar convencimento de certeza.

Assim, nesse momento processual, a análise das provas é feita de modo que torne possível aferir a existência de materialidade e os
indícios suficientes de autoria
, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu a júri popular.

Ao decidir, em sede de Recurso em Sentido Estrito, pela manutenção ou o afastamento da decisão de pronúncia,
o Tribunal também não se aprofunda no exame das provas
, pois, exatamente como o magistrado sumariante, sua análise se limita à verificação da existência, ou não, de elementos que indiquem que o pronunciado possa ter cometido o crime cuja autoria lhe está sendo atribuída.

A decisão sobre a culpa ou a inocência do réu submetido a júri é exclusivamente do Conselho de Sentença. Apenas neste momento processual é que passa a imperar o axioma jurídico
in dubio pro reo
, sendo esta uma das razões pela qual a preliminar em questão não procede.

Não se trata de tornar a examinar questão já decidida, mas sim, de verificar, de forma mais aprofundada, desta vez sim, em cognição exauriente, se a decisão dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há que se falar não conhecimento do
recurso
, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em
recurso
em
sentido

estrito
anteriormente interposto pelo apelante, eis que a decisão de pronúncia analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, porquanto compete ao
Tribunal
do
Júri
dirimir as referidas questões. Logo, não há reanalise de questão já decidida, e sim verificação em sede de cognição exauriente se o veredicto dos jurados conversa com as provas constantes nos autos. (...)

(N.U 0011119-34.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Pensar diferente, viola o princípio da legalidade.

Tanto é verdade, que a possibilidade de se manejar Recurso de Apelação com o objetivo de anular-se o julgamento popular sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos encontra previsão legal (art. 593, III,
d
, do CPP) e não está condicionado à inexistência de interposição, anterior, de Recurso em Sentido Estrito.

Por fim e, não menos importante, tem-se que a acolhida da preliminar em questão, redundaria, outrossim, em lesão ao princípio da paridade de armas, haja vista que significaria admitir que, se reconhecido, na pronúncia, a existência de indícios suficientes de autoria, a parte ré não poderia apelar visando a anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos, passando, tal ato, a ser prerrogativa da acusação.

Destarte, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer tipo de preclusão,
rejeito a presente preliminar
e conheço deste Recurso de Apelação, passando ao exame das teses nele deduzidas.

É como voto.

VOTO.

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Claudia Maria da Silva
foi submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenada, porque na madrugada de 2.7.2017, na residência localizada na Rua 6, Quadra 39, Casa 20, Bairro Umuarama, Cuiabá/MT, matou, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
Valfredo Neres dos Santos
(art.121, § 2.o, incisos I e IV, do Código Penal).

O processo tramitou regularmente e o Júri Popular
condenou
Claudia Maria da Silva
como autora do crime previsto no art. 121, §§ 1o e 2.o, I, do CP, à pena de
9 anos, 7 meses e 6 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Irresignada, a apelante almeja a nulidade da sentença, sustentando que a
decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos
,
haja vista que ausente prova do elemento subjetivo da conduta, ou seja, não se comprovou satisfatoriamente que a apelante tinha a intenção de produzir o resultado morte, e porque comprovada a tese de legítima defesa no delito de homicídio.

Razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 593, III,
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena, de se ofender o princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
“c”
, da Carta Magna.

Sobre o tema, o STJ pontua:

1. No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (STJ. AgRg no AREsp 1619107/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).

A apelante sustenta que a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez, que robustamente comprovada a legítima defesa.

Porém, colho do depoimento da informante
Antônia Celina da Silva,
que inquirida na Sessão Plenária, informou que estavam em sua residência e que não houve discussão entre a vítima e a Apelante.

Disse que certa hora, recolheu-se para dormir, ficando ambos com outras pessoas na varanda de sua residência, sendo que alguns faziam ingestão de bebida alcóolica, esclarecendo que a vítima já aparentava estar embriagada.

Esclareceu que não tinha conhecimento da existência de agressões na relação conjugal da vítima e da apelante, sendo que no dia dos fatos, estava dormindo quando escutou um barulho e, ao sair para verificar, já encontrou a vítima ferida. Informou que a faca utilizada era de serra.

No mesmo sentido a informante
Clarice Celina da Silva,
a qual informou que estava no local no momento dos fatos, não tendo presenciado nenhuma discussão entre a vítima e a apelante.

Disse que a vítima se levantou foi em direção à apelante, e retornou ferida, caindo ao solo, não sabendo relatar o que ocorreu entre ambos. Esclareceu que posteriormente soube que a apelante teria desferido a facada por ciúmes da mulher que vendia salgados.

Aduziu que não tinha conhecimento quanto a existência de agressões no relacionamento da vítima e da apelante.

Ainda, a informante
Anny Kellen Silva Conceição,
relatou a Sessão Plenária que a Apelante chegou em sua residência e, logo em seguida, a vítima, quando iniciaram uma discussão, por
Cláudia
não ter guardado no ponto de ônibus, porém, logo a discussão cessou, retornando tudo a normalidade.

Que no local fizeram uma janta e estavam ingerindo bebida alcóolica.

Segundo a informante, em determinado momento, a vítima e a apelante voltaram a discutir e, neste momento a apelante apossou-se de uma faca e golpeou a vítima. Que a faca de serra estava em cima de uma pia.

A depoente informou que a vítima andava com uma faca no bolso, porém não soube dizer se ela tentou sacá-la no momento da discussão, pois a situação ocorreu muito rápido, não dando tempo de ninguém interferir.

No mesmo sentido das demais informantes, afirmou que nunca tomou conhecimento da existência de agressões no relacionamento da vítima e a apelante, porém, a vítima fazia uso de bebida alcóolica e substância entorpecentes, inclusive já havia roubo certa quantia em dinheiro da apelante, ficando desaparecida quase uma semana. Que nessa época a apelante estava decida não romper o relacionamento, não sabendo dizer o porquê ela aceitou a vítima de volta.

O informante
Roberto Neres dos Santos,
não estava no local dos fatos no momento do crime, porém confirmou que no relacionamento da vítima e da apelante haviam brigas, porém seriam normais de casal.

O informante
Daniel Silva dos Santos
também não estava no local dos fatos no momento do crime, nada podem esclarecer nos autos.

Veja que mesmo com a oitiva dos informantes, há divergências quanto a existências da famigerada discussão, que desencadeou a conduta da Apelante, sendo certo que o Conselho de Sentença optou por uma das versões, qual seja, a endossada pelo Douto Ministério Público.

Assim, malgrado a apelante sustente que agiu em legítima defesa, porquanto estaria em uma discussão advindas do excessivo ciúme da vítima e na eminencia de injusta agressão, pois ela tentou se apossar da faca que normalmente carregava para ataca-la, a sua versão restou vencida pelos jurados, que acolheram a pretensão acusatória e firmaram o convencimento de que a apelante agiu com a intenção de matar a vítima, tendo a atacado com
um golpe no coração.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida são justamente submetidos à apreciação do Conselho de Sentença possibilitando que a pessoa da ré seja julgada pelos seus pares, a partir das provas que lhes são oferecidas, das alegações da acusação e da defesa, mediante convicção pessoal de cada um dos jurados, que votam no que lhes parecem mais verossímil e mais justo para os fatos apreciados, por isso a decisão é soberana e somente anulada em casos que o resultado é completamente dissociado dos autos.

Em sentido semelhante, esta e. Câmara Criminal já se manifestou a respeito:

“1. Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, notadamente daqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida.

Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.” (TJMT. 0001461-32.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Por conseguinte, a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Se, portanto, a decisão dos Jurados tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não há como se cogitar da anulação do julgamento, impondo-se o respeito ao veredicto, em observância à respectiva soberania garantida pela CF/1988 (art. 5.o, XXXVIII, “c” da CF).

Assim, o Conselho de Sentença, considerando a dinâmica dos fatos tal como narrada na denúncia e exposta em plenário, não aderiu as palavras do réu e concluiu pela versão mais coerente:
a tese da acusação
, afastando por completo as assertórias formuladas pelo recorrente atinentes à legítima defesa propalada.

Com efeito, apesar de o resultado não ter sido aquele pretendido pela defesa, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo nos elementos probatórios colhidos desde o início das investigações.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Desta feita, ainda que haja provas que corroborem com a versão apresentada pelo apelante, existindo de igual modo elementos concretos que ofereçam subsídios à exordial acusatória, tendo o Conselho de Sentença votado, em sua maioria, pela condenação do apelante pelo cometimento do crime de Homicídio qualificado pelo motivo torpe, a soberania do veredicto tem de ser respeitada.

Conforme bem ressaltado pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça:
“Pelo que se depreende das provas orais descritas acima e que foram apresentadas aos jurados, há elementos suficientes indicando que a ação delitiva perpetrada pela acusada não caracterizou a legítima defesa. ”
(ID. 172978655).

Portanto, diante do cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória,
não
há como se acolher a pretensão recursal.

Por fim, solicita a aplicação da fração de 1/3 atinente ao privilegio (§1o, do Art. 121 do Código Penal) para a redução da pena, tendo em vista que o crime não foi praticado de forma cruel e somente se deu em reação a agressão perpetrada pelo então marido, ora vítima.

Quanto a fração de 1/5 aplicada na sentença para a diminuição de pena, atinente ao crime de homicídio privilegiado, assim fundamentou a Douta Magistrada Sentenciante:

Justifico tal redução pelo fato da provocação da vítima, consistente em agressão verbal e psicológica, não ter o condão de desencadear na ré uma reação tão desproporcional, a ponto de culminar na eliminação de uma vida.

Como se sabe, o § 1o do artigo 121 do CP, prevê três hipóteses em que o homicídio terá sua pena diminuída:

1. Motivo de relevante valor social

2. Relevante valor moral e

3. Violente emoção logo em seguida injusta provocação da vítima

A previsão da referida causa de diminuição
se justifica em virtude da maior dificuldade do agente de manter seu comportamento em conformidade com o ordenamento jurídico
, ao passo que sendo digno de menor reprovabilidade, justamente porque estava em estado de excitação, dominado pelos seus sentimentos, como é o caso de desespero, devido a um comportamento da própria vítima, consubstanciado em provocação injusta, lançada momentos antes.

Nesse sentido, é pelo nível da dificuldade de atuar conforme o direito e pelas razões da perda do autocontrole, que se baseia pela relevância do motivo, como sendo maior ou menor, ou ainda pela emoção (amor exagerado ou desejo de vingança), ainda injusta provocação da vítima é que será fixada a fração da diminuição, que parte do mínimo de 1/6 até 1/3.

In casu,
a apelante, sempre que inquirida, sustentou ser vítima de violência doméstica, fato que não restou patentemente comprovado durante a instrução processual, porém, há indícios que de na relação haviam algumas brigas conforme depoimento do informante
Roberto Neres dos Santos,
restando, ainda, incontroverso que a vítima era usuário de álcool e substância entorpecente, não tendo emprego fixo.

Ainda segundo a Apelante, durante a discussão em que desencadeou o crime, a vítima fez menção de que pegaria uma faca, a qual sempre carregava, então agiu para se defender, golpeando a vítima.

As informantes
Antônia Celina da Silva
e
Anny Kellen Silva Conceição,
confirmaram que a vítima sempre andava com uma faca em seu bolso, inclusive o Laudo Pericial de Local de crime apresenta a faca localizada no bolso da vítima. (ID. 164381738 – Pág. 5), comprovando a existência de “
Violente emoção logo em seguida injusta provocação da vítima”,
capaz a ensejar a concessão da fração redutora em seu grau máximo de 1/3.

Nesse sentido:

(...) Diante da inexistência de argumentos aptos a justificar a limitação da
fração
redutora do homicídio privilegiado, a aplicação da minorante em seu grau máximo (1/3) é medida impositiva. (...) (N.U 0006263-91.2016.8.11.0006, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

Diante disso, aumentando a fração relativa à minorante do homicídio privilegiado para o seu patamar máximo de 1/3, fixo a reprimenda definitiva da apelante em
8 anos
de
reclusão.

Fixo o regime
semiaberto
para o cumprimento inicial de pena, com fulcro no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Com tais considerações, em
parcial sintonia
com o parecer, rejeitando a preliminar e conhecendo do recurso,
dou-lhe parcial provimento
ao apelo interposto por
Claudia Maria da Silva
, para
aumenta
r a fração atinente à
minorante do homicídio privilegiado
para o patamar
máximo de 1/3
, redimensionando a pena para
8 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023